Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810, STF. TEMA 905, STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INFERIOR AO COBRADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.

1. Ação de cobrança contra a Fazenda Pública, na qual o apelante pretende que seja aplicada a atualização monetária apresentada em Planilha de Cálculo sobre o valor devido.

2. De acordo com o Tema 905 do STJ, de efeito vinculante, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

3. Em que pese a apresentação de Planilha de Cálculo pela parte recorrente contendo o valor devido atualizado, deve ser considerada a atualização específica prevista em legislação e consolidada em jurisprudência para o montante devido pela Fazenda Pública, sob pena de correção em duplicidade.

4. Quanto à sucumbência, saliente-se que, tratando-se de ação de cobrança, uma vez constatado que o valor devido é inferior ao cobrado na inicial, incorre o autor em sucumbência parcial, a qual deve ser distribuída proporcionalmente.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.